Tribunal: TJSP
Processo: 1008488-33.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda não registrado – IPTU - Exercícios de 2011 a 2014 – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação proposta contra o compromissário vendedor que ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento no Cartório Imobiliário, vez que ausente o registro do instrumento particular de venda e compra mesmo após 40 anos da

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda não registrado – IPTU - Exercícios de 2011 a 2014 – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ação proposta contra o compromissário vendedor que ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento no Cartório Imobiliário, vez que ausente o registro do instrumento particular de venda e compra mesmo após 40 anos da venda – Promitente vendedor e compromissário comprador que podem ser tidos como contribuintes do IPTU no caso concreto – Faculdade de o Fisco Municipal eleger o sujeito passivo com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação, tendo optado por ambos – Súmula 399, do C. STJ em consonância com art. 34, do CTN e art. 1.245, do Código Civil – Aplicação ao caso do decidido no REsp 1.111.202/SP, sob o regime dos repetitivos – Ilegitimidade passiva ad causam não configurada – Sentença mantida – Recurso desprovido.